Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-71.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702524-71.2021.8.07.0017 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A, MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS EMBARGADO: MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS, BANCO PAN S.A, SV COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO PAN S/A em face do v. acórdão exarado sob o ID 70134106, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu provimento aos embargos declaratórios opostos por SV COMERCIO DE VEICULOS LTDA, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar erro de fato decorrente de omissão do v. decisum de ID 65396596, acolhendo a preliminar de impossibilidade de retorno das partes ao status quo ante, reformando a r. sentença exarada pelo r. Juízo a quo para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 70924961), o banco embargante alega que este egrégio Colegiado teria incorrido em vícios de omissão e contradição no v. acórdão embargado. É o relatório. Analisando as razões dos embargos opostos pela instituição financeira recorrente (ID 70924961), verifica-se possível erro grosseiro, tendo em vista que a petição não se refere à presente ação originária de anulação de negócio jurídico c/c reparação de danos morais. Assim sendo, aguarde-se em Secretaria o decurso do prazo de apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios opostos tempestivamente pela autora MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS (ID 70528747). Em seguida, após as respectivas certificações, retornem os autos conclusos para análise conjunta de ambos os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2025 às 05:39:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora